Tribunal: TJMT
Processo: 1020534-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020534-19.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOEL FRANCISCO RAMOS - CPF: 080.891.591-68 (APELADO), KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA - CPF: 042.865.921-70 (ADVOGADO), DEISI PATRICIA BURATTI - CPF: 013.969.031-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1131-04 (APELANTE), ANDRESSA RAFAELLA RODRIGUES - CPF: 041.268.119-66 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1131-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR FUNCIONÁRIA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR
E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS
.
IDOSO HIPERVULNERÁVEL.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM
MANTIDO.
JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores c/c indenização, condenando solidariamente as rés a indenização em danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço das rés que justifique a responsabilização por fraude bancária praticada por funcionária do correspondente bancário;

(
ii
)
saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais
;

(
ii
i
)
saber se os índices de correção e juros
forma corretamente aplicados.

III. Razões de decidir

2. Nos termos da Súmula 479 do STJ, é objetiva a responsabilidade de instituições financeiras por fraudes decorrentes de falha na segurança.

3.
De acordo com o art. 932, III, do Código Civil, o empregador responde pelos atos de seus empregados e prepostos,
cabendo empresas
zelarem pela conduta de seus representantes.

3. Comprovado o desvio de valores por funcionária do correspondente bancário,
c
onfigurada a falha na prestação do serviço
e
responsabilidade solidária das rés
.

5. Justificada a indenização moral fixada em R$ 5.000,00, em valor proporcional ao dano.

6. Correta a aplicação da SELIC como juros e do IPCA como índice de correção, nos termos do CC e da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos
não
providos.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de sua operação, quando ausentes mecanismos eficazes de controle e fiscalização sobre correspondentes bancários.

2.
As rés que permite a atuação de prepostos bancários respondem
solidariamente
pelos danos decorrentes de seus empregados
.

3.
É devida a indenização por dano moral que cause lesão significativa à esfera patrimonial e emocional do consumidor, especialmente se
hipervulnerável
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, X, e 230; CC,
arts
. 186, 927, 932, III, 389 e 406; CDC,
arts
. 6o, VI, 7o,
p.u
., 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479; TJMT, Apelações Cíveis
nos
1015046-83.2024.8.11.0003, 1002676-58.2024.8.11.0040 e 1012171-26.2024.8.11.0041
, 1005149-28.2024.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e por GRUPO CASAS BAHIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Ação de restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por NOEL FRANCISCO RAMOS.

Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para condenar solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 5.454,52 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), e de danos

morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA. Ainda, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (Id. 306995944).

O apelante BANCO BRADESCO S.A. sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que todas as transações questionadas foram realizadas com senha pessoal e token, de uso exclusivo do correntista. Defende a ocorrência de fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, de modo a afastar sua responsabilidade. Aduz que não restou configurado dano moral indenizável e que não é cabível a repetição em dobro do indébito, por ausência de má-fé. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum arbitrado a título de indenização. (Id. 306995947).

Por sua vez, a apelante GRUPO CASAS BAHIA S.A. argumenta que não há comprovação de vínculo da suposta fraudadora com a empresa e que o autor agiu com imprudência ao fornecer cartões, celular e senhas a terceiros, o que rompeu o nexo causal e atrai a aplicação do art. 14, §3o, II, do CDC, o que afasta a condenação. Sustenta que a situação não configura dano moral indenizável ou, ao menos, deve ser minorado, além da necessidade de aplicar apenas a taxa SELIC como encargo moratório, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda (Id. 306996858).

O apelado Noel Francisco Ramos apresentou contrarrazões aos recursos defendendo a manutenção da sentença, com a majoração do valor fixado a título de danos morais e o reconhecimento integral dos danos materiais, com o consequente desprovimento dos recursos (Ids.

306996854 e 306996863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão controvertida refere-se à responsabilidade civil das rés por fraude perpetrada em conta bancária do autor, com a realização de operações indevidas, e o consequente dever de reparar os danos materiais e morais.

Extrai-se dos autos que, a partir de novembro de 2022, o autor, idoso, à época com 71 anos e beneficiário do BPC, comparecia regularmente ao correspondente bancário do Banco Bradesco, localizado no interior da loja Casas Bahia, com a finalidade de transferir valores oriundos de sua conta Nubank para a conta de sua titularidade no Bradesco, a fim de realizar saques em espécie, bem como para efetuar o pagamento de boletos.

Extrai-se, ainda, que o autor era atendido pela funcionária Nathália Coimbra do Amaral, a qual, sob o pretexto de auxiliá-lo no procedimento, obteve acesso ao seu celular e cartões bancários, orientando-o a autorizar transferências que, ao invés de serem direcionadas à conta do próprio autor, eram destinadas à conta pessoal da atendente e à empresa
Brinks

E-Pago
Tecnologia Ltda.

No caso, os extratos juntados aos autos demonstram que, entre novembro de 2022 e julho de 2023, os valores depositados na conta do autor mantida no Nubank, provenientes de seu benefício assistencial (BPC), eram sistematicamente esvaziados mediante transferências via PIX e saques integrais, de modo que a conta permanecia rotineiramente com saldo irrisório (Ids. 165779380 –
fls.
26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 71, 73, 74 e 75).

Ao acreditar que tais valores estavam sendo transferidos para sua conta de titularidade no Bradesco, a fim de possibilitar o saque em espécie, o autor somente percebeu a fraude quando buscou auxílio de vizinho para conferir os extratos, ocasião em que constatou que as quantias haviam sido desviadas diretamente de sua conta Nubank para contas de terceiros, notadamente da própria funcionária Nathália Coimbra do Amaral e da empresa
Brinks

E-Pago
Tecnologia Ltda.

Posteriormente, ao tentar quitar uma parcela do carnê da
Gazin
, foi surpreendido com a informação de que o débito permanecia em aberto, embora a funcionária
Nathalia
houvesse afirmado ter providenciado o pagamento. Diante da constatação da fraude, registrou boletim de ocorrência (Id. 306995912)
e
não obteve êxito em resolver a situação
ad
ministrativamente
.

O argumento dos apelantes de que não houve falha na prestação dos serviços, mas sim imprudência do autor ao repassar dados e cartões a terceiros, em culpa exclusiva da vítima, não prospera.

Isso porque, em fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que

"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Registro que, ao disponibilizar espaço físico e permitir a atuação de prepostos, a apelante Casas Bahia integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Além disso, nos termos do art. 932, III, do Código Civil,
as rés
responde
m
objetivamente pelos atos de seus empregados e prepostos, sendo suficiente que a funcionária atuasse no atendimento bancário dentro da loja
,
para atrair a responsabilidade da
s
empresa
s
.

Assim, o Banco apelante, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, apenas se eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

No caso, não se configura excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mas sim evidente falha no dever de segurança. Não foram implementados mecanismos eficazes de controle e fiscalização sobre a atuação da correspondente bancária, circunstância que possibilitou a prática de fraudes por pessoa que se apresentava como funcionária oficial do Banco Bradesco, atuando no interior da loja Casas Bahia, ambiente de reconhecida credibilidade e segurança.

A referida agente, valendo-se da confiança naturalmente atribuída à sua condição de correspondente bancária, bem como da credibilidade do espaço físico em que operava, obteve acesso direto aos cartões, senhas e aplicativos bancários do consumidor, pessoa idosa e desprovida de familiaridade com ferramentas digitais.

Utilizando-se dessa vantagem, realizou diversas transferências bancárias em benefício próprio e de terceiros, o que
evidencia
não apenas a falha na prestação do serviço, mas também a responsabilidade objetiva e solidária das rés pelos danos causados.

O autor, idoso e
hipervulnerável
, comparecia regularmente ao correspondente bancário para solicitar auxílio em simples operações financeiras, seja para transferir os valores que recebia em sua conta do Nubank para a conta Bradesco, seja para efetuar o pagamento de boletos de suas dívidas, confiando na legitimidade do atendimento prestado em ambiente oficial.

A funcionária, no entanto, desviava os valores para sua própria conta e para a empresa
Brinks

E-Pago
Tecnologia Ltda., prática que se prolongou por meses, resultando em prejuízo no montante de R$ 5.954,52, valor apurado e reconhecido na sentença com base nos extratos bancários colacionados aos autos.

É de registrar que, em hipóteses como a presente, incumbia às rés demonstrar que a fraude não decorreu de falha de seus mecanismos de controle e de fiscalização sobre o correspondente bancário, bem como que a funcionária Natália não era por eles contratada, ônus que não se desincumbiam.

Ademais, a Quarta Câmara tem entendimento consolidado de que, em casos de golpe não reconhecidos
,
afasta-se a culpa exclusiva da vítima.

Veja-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 479 DO STJ. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. [...] A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada a responsabilidade por eventual culpa concorrente da vítima. As movimentações financeiras realizadas — em valor total de R$20.170,79 — apresentaram padrão atípico e incompatível com o

perfil da consumidora, com pagamentos a diferentes beneficiários e em diversas unidades da federação, revelando falha na detecção de operações suspeitas pelo sistema de segurança do banco. Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira por não evitar transações claramente fraudulentas, impõe-se a restituição dos valores debitados e a reparação pelos danos morais sofridos. [...] Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada falha em seus sistemas de segurança, independentemente de eventual contribuição da vítima. O padrão atípico de transações não reconhecidas pelo consumidor impõe o dever do banco de bloquear ou reverter as operações suspeitas, sob pena de responsabilidade civil. A indenização por danos morais é devida quando comprovado que a vítima sofreu prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço bancário. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples na ausência de prova de má-fé da instituição financeira. (N.U 1015046-83.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, publicado no DJE 04/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. ATO ILÍCITO PRATICADO POR EMPREGADO NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ABORDAGEM VIOLENTA A MENOR EM DEPENDÊNCIA DA EMPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
[...]
3.
O empregador responde objetivamente pelos atos praticados por seus empregados no exercício do trabalho ou em razão dele, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, independentemente da existência de culpa direta da
empresa
[
....]

1. O empregador é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória quando o ato ilícito praticado por seu empregado ocorre no exercício das funções ou em razão delas.

2. A responsabilidade objetiva do empregador decorre do risco da atividade, sendo suficiente o nexo entre a conduta do empregado e o desempenho funcional.

3. Advertência disciplinar posterior não afasta a responsabilidade civil do empregador por danos já ocasionados a terceiros.

(N.U 1005149-28.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)

Assim, comprovada a ilicitude da conduta das rés e a nulidade das operações contestadas, há o dever de indenizar pelos danos materiais e morais experimentados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, observo que a quantia de R$ 5.000,00 se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso, pois a fraude sofrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera patrimonial e emocional do autor, que teve valores expressivos subtraídos de sua conta e precisou lidar com os desdobramentos da situação.

Ademais, o montante fixado atende aos critérios de razoabilidade, punindo a conduta negligente do banco sem configurar enriquecimento indevido da vítima, ao passo que segue aos parâmetros fixados por esta Câmara.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES POR INTERNET BANKING – FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ –SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da
medida.(
N.U 1029022-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Portanto, a sentença analisou corretamente os elementos probatórios e aplicou a legislação pertinente, não havendo razão para reforma.

No tocante, a aplicação da taxa SELIC, argumenta a apelante que, à luz da Lei no 14.905/2024, referido índice deve incidir de forma exclusiva, vedada a cumulação com outro fator de atualização.

Ocorre que a sentença já tratou da matéria, fixando juros de mora pela SELIC, a partir do evento danoso, cumulados com correção monetária pelo IPCA. Esse critério encontra respaldo na nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, bem como na orientação jurisprudencial desta Corte, que tem entendido aplicável como taxa de juros, enquanto a atualização monetária deve observar o IPCA, cada qual a partir do termo inicial definido pelas Súmulas 43 e 362 do STJ.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL –TRANSFERÊNCIA VIA PIX CONTESTADA DE FORMA IMEDIATA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PAGADORA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECEBEDORA EM RAZÃO DA AUTORA TER DILIGENCIADO PERANTE AMBAS SEM SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Sobre o dano material, incide juros, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

(N.U 1002676-58.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

Por fim, quanto aos pedidos formulados pelo apelado em sede de contrarrazões, como majoração do valor arbitrado a título de danos morais e reconhecimento integral dos danos materiais, tais pleitos não podem ser conhecidos, diante da ausência de interposição de Apelação ou de recurso adesivo. As contrarrazões destinam-se apenas à defesa da decisão impugnada, não se prestando a ampliar os limites da devolução recursal.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO DA PARTE AUTORA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta exclusivamente pela parte ré, suprimiu a restituição em dobro e majorou a indenização por danos morais, com base em pedido constante apenas nas contrarrazões da parte autora, sem recurso adesivo ou autônomo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, ao reconhecer a preclusão do pedido de majoração de danos morais e, simultaneamente, acolher tal pleito na fundamentação, conferindo-lhe provimento. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada reconheceu expressamente que a pretensão de majoração formulada em contrarrazões não poderia ser conhecida, por ausência de recurso próprio da parte autora, configurando preclusão recursal. O acórdão, todavia, contraditoriamente majorou a indenização por danos morais, extrapolando os limites da devolução possível, pois não havia pedido recursal válido da parte vencedora. Caracterizada a contradição interna entre os fundamentos e a conclusão, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para excluir a majoração indevida e restabelecer o valor da indenização fixado pela sentença de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: “1. É vedada a majoração da indenização por danos morais em sede recursal quando ausente recurso autônomo ou adesivo da parte vencedora. 2. Contrarrazões não ampliam os limites da devolução recursal, sendo inviável o provimento de pretensão nelas formulada
.”(
N.U 1012171-26.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Portanto, a sentença analisou corretamente os elementos probatórios e aplicou a legislação pertinente, não havendo razão para reforma.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de Apelação interpostos pelos réus.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025